Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710124-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELLE MARQUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIELLE MARQUES DE OLIVEIRA contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. A impetrante alega, em síntese, que se candidatou a uma das vagas para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de médico veterinário da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – Edital n. 01/2022 - SEAGRI, em razão de ser diagnosticada com deficiência auditiva, CID H90.6, e otosclerose, CID H80. Aduz que foi aprovada na avaliação objetiva, mas foi reprovada na avaliação biopsicossocial, apesar de ter apresentado toda a documentação que comprova a condição de deficiente auditiva, de acordo com as normas de regência. Requer o deferimento da liminar para reconhecer o seu direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público. No mérito, requer a confirmação da liminar para conceder a segurança. Custas não recolhidas, pois a impetrante formulou pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (Art. 99, § 3o, do CPC), defiro os benefícios da gratuidade da justiça. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, a impetrante candidatou-se a uma das vagas para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de médico veterinário da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – Edital n. 01/2022 - SEAGRI, em razão de ser diagnosticada com deficiência auditiva, CID H90.6, e otosclerose, CID H80, mas foi reprovada na avaliação biopsicossocial. O relatório médico juntado aos autos, assinado pelo Dr. André Luiz Lopes Sampaio, CRM/DF 9593, informa o seguinte sobre a condição clínica da impetrante (ID 44838622): “Paciente com quadro de perda de audição mista bilateralmente, sendo moderada para as médias tritonais lado direito e leve lado esquerdo. A provável etiologia é otosclerose e a paciente foi submetida a operação bilateralmente. Atualmente em adaptação de AASI bilateralmente. H90.6. H80.” Por sua vez, na avaliação biopsicossocial a que foi submetida a impetrante, o parecer da banca organizadora do concurso revelou-se da seguinte forma (ID 44838628): “Candidata apresenta perda auditiva mista bilateral, leve em orelha esquerda e moderadamente severa na direita. Não caracteriza deficiência auditiva bilateral e não a perda unilateral total.” Com efeito, o artigo 4o, inciso II, do Decreto n. 3.298/1999, caracteriza a deficiência auditiva nos seguintes termos: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 4.317/2009 tem previsão semelhante no artigo 5o, inciso II: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz)” Nesse passo, registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiência, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que a impetrante tenha apresentado laudo, exame e relatório médico para demonstrar a deficiência auditiva alegada na inicial, compreende-se que as patologias informadas não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de deficiência auditiva nos termos da legislação de regência. Ademais, diante de possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora) acerca da condição clínica, tudo estaria a indicar a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que seria incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, verifica-se que a pretensão da impetrante não se reveste dos requisitos legais, o que leva ao indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator